Tribunal: TJES
Processo: 0001538-71.2017.8.08.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001538-71.2017.8.08.0050
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MARCELA DA VITORIA VIEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO
SIMPLES TENTADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL LEVE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ÂNIMO DE MATAR. NÃO CABIMENTO. TESE
S
A SER
EM
APRECIADA
S
PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO
DESPROVIDO.

1. Ausente prova inequívoca que comprove de plano que, a acusada agiu acobertada pela excludente de ilicitude da legítima defesa, a decisão deve ficar a cargo do Corpo de Jurados quando do julgamento popular.

2. Inexistindo prova indubitável quanto à intenção real da agente, se agiu ou não com propósito homicida, cabe ao Tribunal do Júri decidir acerca do pedido desclassificatório para o delito de lesão corporal leve, previsto no artigo 129,
caput,
do CP.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001538-71.2017.8.08.0050
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MARCELA DA VITORIA VIEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MARCELA DA VITÓRIA VIEIR
A
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, por meio da qual pronunciou a acusada pelo crime de homicídio simples tentado (art. 121,

caput,
c/c art. 14, inciso II, ambos do CP), sujeitando-a ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais (fls. 118/123), pugna a Defesa pela absolvição sumária da pronunciada, ao argumento de que ela agiu em legítima defesa. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de homicídio simples tentado para o delito de lesão corporal leve (art. 129,
caput,
do CP).

PREQUESTIONA a matéria para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 08/04/2017, na Rua estrada do Tanque, no bairro Morada de Bethânia, naquela Comarca de Viana/ES, a recorrente, com
animus necandi
e por ciúmes, desferiu dois golpes de faca na vítima Hermes Barbosa Santos Júnior, causando-lhe lesões, apenas não consumando o ato por circunstâncias alheias a sua vontade.

Quanto à tese defensiva de legítima defesa, arguida para fundamentar a absolvição sumária do crime imputado na exordial, analisando os argumentos apresentados no recurso, e os elementos extraídos dos autos, não extraio a certeza necessária a respeito da ocorrência da referida excludente da ilicitude, mister quando não há notícias de agressão da parte da vítima, a qual, frise-se, foi atingida com duas facadas em regiões letais, quais sejam, pescoço e peito, lesões que, segundo consta no laudo de lesões corporais (fl. 72, do APFD em apenso), resultaram incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias, bem como gerou perigo de morte.

Vale dizer, neste aspecto, que a acusada, apesar de alegar que estava na iminência de sofrer agressão, nada trouxe de prova neste sentido.

Por outro lado, pelas declarações da vítima Hermes, em sede inquisitorial (fls. 68/69), extrai-se que ela não tinha intenção de agredir a acusada, mas apenas foi em sua direção para tentar tomar a faca dela, após a mesma ter dito que iria esfaqueá-la, declarações essas que, condizem com o fato da própria recorrente ter relatado que não foi agredida por Hermes, mas apenas a segurou pelos braços, pela frente.

Outrossim, nos depoimentos das testemunhas policiais Wladimir de Assis Ribeiro da Silva e Waleson Rodrigues Ferreira, ouvidos ao longo da investigação policial (fls. 03/04, do APFD em apenso) e instrução criminal (mídia anexa à fl. 38), não há referências a agressões contra a ré.

Igualmente, não obstante a defesa pugne pela desclassificação do crime para lesão corporal leve, não se pode divisar de antemão, a certeza e convicção imprescindíveis para o afastamento do ânimo de matar, principalmente porque, conforme afirmou a própria ré (fl. 05, do APFD em apenso, e ratificado em Juízo, mídia anexa à fl. 38), desferiu dois golpes de faca contra a vítima, atingindo-lhe no peito e no pescoço, regiões altamente letais.

Portanto, por não existir prova estreme de dúvidas quanto à alegada excludente ou à real intenção da agente, necessário deixar ao juízo natural e constitucional do Júri a última palavra a respeito do dolo (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição da República de 1988).

Ante o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.